Tribunal: TJMMG
Processo: 2000003-16.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA - USO DE PALAVRAS E EXPRESSÕES CONSIDERADAS INAPROPRIADAS NA DEFESA REALIZADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - RECURSO NÃO ACOLHIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000003-16.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – USO DE PALAVRAS E EXPRESSÕES CONSIDERADAS INAPROPRIADAS NA DEFESA REALIZADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – RECURSO NÃO ACOLHIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Antônio Franceildo Soares Matias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 3 votos a 2, em negar provimento ao recurso de apelação interposto por Antônio Franceildo Soares Matias, em relação às sanções impostas no processo administrativo iniciado pela Portaria n. 106.029/2019 e na Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 101.129/2020. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Jadir Silva, que deram provimento ao recurso, para decretar a nulidade do ato administrativo-disciplinar decorrente da sanção imposta na Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 101.129/2020. Participaram do julgamento os desembargadores Jadir Silva e James Ferreira Santos, sorteados. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, de declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar proferido na Comunicação Disciplinar n. 106.029/2019 e na SAD n. 101.129/2020. O autor ajuizou a ação argumentando que é Cadete do Curso de Formação de Oficiais da PMMG e não foi declarado Aspirante a Oficial em razão de tais punições disciplinares. Aduziu o apelante que foi punido no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.029/2019, por violação ao artigo 15, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), pois, em 12/09/2018, teria postado fotos em sua rede social (Facebook), sendo que em uma das fotos teria exibido duas armas de fogo sobre uma pedra e feito uso de bebida alcoólica. Argumentou o ora apelante que tal punição encontra-se prescrita, uma vez que o ato de sanção disciplinar ocorreu em 10/03/2021 e que os prazos prescricionais somente podem ser suspensos por lei. Quanto ao mérito, aduziu que estava fora do horário de serviço e as armas visualizadas nas fotos não seriam suas ou de seus colegas. Disse que na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 data dos fatos inexistia normatização sobre utilização de mídia social por militar e que, portanto, a sua conduta é atípica. Argumentou ainda que o outro militar envolvido foi absolvido no mesmo procedimento disciplinar e que a decisão do comandante foi diversa do parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). Aduziu o ora apelante que, tão logo tomou conhecimento do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), excluiu sua conta “facebook” de imediato, demonstrando respeito à instituição militar. Disse que na data dos fatos não estava portando armamento, que a arma que apareceu na fotografia seria de outro militar, que sequer era armado fixo, que a sua arma particular estava retida na SAT do 4º BPM aguardando a regularização de documentos. Argumentou ainda o então autor que os pareceres do encarregado e do CEDMU opinaram pelo arquivamento do procedimento sem punição e que o Memorando Circular n. 10.019.2/2019 – CG, que disciplinou o uso de redes sociais por militares, foi publicado posteriormente ao fato, em 30/01/2019, devendo ser aplicado o princípio da anterioridade. No que se refere à punição decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 101.129/2020, aduziu o ora recorrente que não praticou a transgressão disciplinar prevista no art. 13, XII, da Lei 14.310/2002, pois apenas exerceu o seu direito a defesa. Argumenta o então autor que, ao apresentar sua defesa na Comunicação Disciplinar n. 106.029/2019, mencionou que o responsável pela elaboração da memória de inteligência teria agido com displicência, indolência e de forma leviana. Argumentou que não houve crítica em excesso ou desrespeitosa aos superiores em sua defesa prévia. Disse que teria sido apenas enfatizados equívocos cometidos pelo militar que produziu os documentos da inteligência, sem, sequer, citar o nome do militar. Alegou que tal punição violou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da ampla defesa e do contraditório. Com tais argumentos, requereu o apelante fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita, fosse concedida tutela de urgência para sobrestar os efeitos dos procedimentos administrativos e, ao final, fosse declarada a prescrição da punição decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.029/2019 e, se ultrapassado tal argumento, requer seja reconhecida a atipicidade de sua conduta. No que se refere à punição determinada na SAD n. 101.129/2020, requer que seja a mesma declarada nula, pois o exercício da autodefesa não caracteriza a transgressão disciplinar prevista no art. 13, XII, da Lei 14.310/02. Requereu ainda o então autor que fosse determinada a imediata declaração do então autor a Aspirante a Oficial, com data retroativa a 03/12/2021, além de determinar as suas futuras promoções no Quadro de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, com todos os direitos que a sua turma de Aspirantes 2021 teve, inclusive as diferenças financeiras próprias das graduações não alcançadas, direitos e vantagens. Por fim, requereu que fosse o réu condenado ao pagamento de honorários TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sucumbenciais, não inferiores ao valor de 20% sobre o valor total da condenação. O então autor atribuiu, como valor da causa, a quantia de R$1.414,33 (um mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e três centavos). O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como deferiu os benefícios da justiça gratuita (Evento 4). Contra tal decisão, o ora apelante interpôs agravo de instrumento, tendo sido deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos de ambas as punições. Ao ser julgado o agravo mencionado, foi mantida apenas a suspensão dos efeitos da punição decorrente do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) de número 101.129/2020 (Evento 38 do processo 2000011-08.2022.9.13.0000). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou a sua contestação no Evento 21, argumentando, em relação ao PCD n. 106.029/2019, não ter ocorrido prescrição, pois, embora a transgressão disciplinar tenha sido praticada em 12/09/2018, com ativação em 10/03/2021, os prazos processuais ficaram suspensos no período de 16/03/2020 a 14/09/2020, por força dos Decretos Estaduais n. 47.890/2020, 47.886/2020, 47.932/2020, 47.966/2020, 47.994/2020, 48.017/2020 e 48.031/2020, além dos Decretos n. 48.155/2021, e 48.170/2021, que suspenderam os prazos processuais no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, no período de 20/03/2021 a 18/04/2021. Quanto ao mérito, aduziu o Estado de Minas Gerais que o então autor praticou a transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso III, do CEDM, pois este é conhecido no meio da sociedade como policial militar e adotou conduta incompatível com os princípios ético militares. Aduziu o Estado de Minas Gerais que a ação do então autor maculou a imagem da PMMG, bem como destacou a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa. Asseverou o ora apelado que o parecer do CEDMU não tem caráter vinculante e que o fato de o outro militar envolvido ter sido absolvido no mesmo procedimento em nada interfere, pois as condutas devem ser apreciadas individualmente. Com relação à SAD n. 101.129/2020, o ora apelado afirmou que o apelante cometeu a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XII, da Lei n. 14.310/2002. Argumentou ainda que foram observados os artigos 18, 22 e 24 da lei citada, quando da dosimetria e aplicação das sanções disciplinares. Com tais argumentos, requereu o Estado de Minas Gerais que fossem julgados improcedentes os pedidos do autor. Intimado, o autor apresentou a sua impugnação no Evento 25, requerendo o acolhimento de suas pretensões. Intimadas as partes para indicar eventuais provas que pretendiam produzir, ambas declararam não possuírem provas a produzir (Eventos 32 e 36). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As partes apresentaram as suas alegações finais nos Eventos 41 e 42. O juízo de primeiro grau proferiu a sentença constante no Evento 44, julgando improcedentes as pretensões do autor, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade do crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Entendeu o magistrado que não ocorreu a prescrição da punição decorrente da SAD de Portaria n. 106.029/2019-SAD/37º BPM, pois a Lei Estadual n. 23.629/20 suspendeu os prazos prescricionais. Quanto ao mérito, entendeu que inexistiu ilegalidade na aplicação da sanção disciplinar e que as atitudes do então autor foram contrárias ao artigo 9º da Lei n. 14.310/2002. No que se refere à punição decorrente da SAD n. 101.129/2020, entendeu o magistrado que a conduta do ora apelante foi inaceitável, pois “Para defender-se, mormente em procedimento administrativo disciplinar, não se permite desmerecer outro militar. O respeito é uma exigência”. Disse o magistrado que “não nos cabe aqui imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta” e que o devido processo legal foi observado no procedimento administrativo. Intimadas as partes sobre a sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Evento 53), reiterando todos os argumentos expostos em sua petição inicial, para requerer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença e sejam acolhidas as suas pretensões. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso no Evento 60, também reiterando os argumentos expostos em sua contestação, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto pelo apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento parcial, apenas para anular a punição imposta por meio do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 106.029/2019. No Procedimento Administrativo instaurado por meio da Portaria n. 101.129/2020 (Doc 09, Evento 1 do processo de origem), a Administração Militar imputou ao apelante a prática da transgressão disciplinar prevista no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, especificamente por “referir-se de modo depreciativo a outro militar”. Tal infração teria ocorrido quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 o apelante, em sua defesa, usou a palavra “indolente” e as expressões “de forma leviana” e “com displicência”. O exercício da ampla defesa pode-se dar plenamente sem ofensas aos militares envolvidos no procedimento administrativo. Não se trata de impedir ou cercear a defesa apresentada pelo apelado, mas de exercer o direito de defesa sem ofensas pessoais. No caso, as palavras utilizadas pelo apelante podem ser consideradas ofensivas à pessoa de outro militar e cabe somente à Administração Militar fazer o juízo valorativo sobre o significado ofensivo das mesmas. Portanto, entendo que a sanção administrativa aplicada deve ser mantida. No que se refere à punição exarada por meio do PAD inaugurado pela Portaria n. 106.029/2019, por violação ao artigo 15, III, da Lei n. 14.310/2002, verifico que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar, nos termos das Súmulas 01 e 03 deste e. TJMMG. Pode-se constatar que houve o transcurso de mais de dois anos entre a data do fato (12/09/2018) e a efetivação da punição (15/02/2021), sem qualquer interrupção válida dos prazos prescricionais. Conforme venho sustentando em inúmeros outros julgamentos, apenas por lei é possível suspender o transcurso do prazo prescricional. A Lei estadual n. 23.629/2020 alterou o art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública estadual, possibilitando a suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia causada pela COVID-19. Entretanto, a referida Lei não alterou a Lei n. 14.310/2002 que dispõe especificamente sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e contém as normas de processo administrativo específicas para os militares mineiros. O princípio da especialidade da norma impõe que, aos militares mineiros, sejam aplicadas as normas específicas contidas na Lei n. 14.310/2002. Reforça tal entendimento o disposto no caput do art. 1º, e seu § 5º, da Lei n. 23.629/2020, que assim dispõe: Art. 1º - O art. 60 da Lei n. 14.184. de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: [...] § 5º - O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito a legislação especial. O referido dispositivo esclarece expressamente que a Lei estadual n. 23.629/2020 alterou apenas a Lei n. 14.184/2002. Desta feita, os processos regulados por normas específicas, tal como o PAD aplicável aos policiais e bombeiros militares, possuem disposições próprias. Lamentavelmente, não houve a promulgação de lei que taxativamente tenha alterado a Lei n. 14.310/2002, e tal omissão não pode ser suprida por meio de analogia em desfavor de acusado em processo administrativo-disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Adotar entendimento contrário significa estabelecer uma analogia in malam partem em processo administrativo, situação esta que não se coaduna com os princípios gerais do direito. Neste sentido, destaco o seguinte precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. CARGO OCUPADO SEM REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Frise-se que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a matéria posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Dessarte, merece ser repelida a tese de violação do art. 535 do CPC. 2. No mérito, tem-se que o recorrido foi condenado, em sentença, pelo cometimento de ato ímprobo, tendo-lhe sido imputada, dentre outras coisas, a pena de multa com base na última remuneração percebida. Após acolhimento dos embargos de declaração opostos, alterou-se o valor da multa. Já em grau de apelação, o recorrido esclareceu que permanecia equivocada a sentença, pois o cargo que ocupava é honorífico, ou seja, sem percepção de remuneração. O Tribunal de origem reformou a sentença para estabelecer como base de cálculo da pena de multa, o salário mínimo. É sobre a fixação desta base de cálculo - o salário mínimo - que o Ministério Público Federal, ora recorrente, insurge-se. 3. No entanto, não há como prosperar as razões expendidas pelo recorrente. De fato, a pena de multa prevista no art. 12, inc. III, da Lei de improbidade não se baseia no salário mínimo. Conforme pode-se depreender de simples leitura, a apuração da multa é feita com base na última remuneração percebida pelo agente ímprobo. 4. Ocorre que o recorrido já esclareceu, e isto é incontroverso nos autos, que ocupava cargo não remunerado. A pretensão do recorrente é de estabelecer (e-STJ Fl.4097) Documento eletrônico VDA26711832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2020 16:48:29 Publicação no DJe/STJ n. 2999 de 24/09/2020. Código de Controle do Documento: d69e20a9-ed90-4c65-95a4-ce39798c5d19 como base da pena de multa o vencimento básico mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória da Anvisa. 5. Como se trata de aplicação de penalidades, é se utilizar de um princípio geral de direito, que cuida da vedação da analogia em desfavor do sancionado. No Direito Penal, ramo em que esta norma foi melhor trabalhada, distinguem se dois subtipos de analogia: a analogia in malan partem e a analogia in bonan partem. A primeira agrava a pena em pressupostas hipóteses não abrangidas pela lei. Já a segunda utiliza-se de situações semelhantes para solucionar o caso sem agravar a pena. 6. Ora, diante da lacuna da Lei de Improbidade Administrativa frente ao caso apresentado, pode-se utilizar da analogia para a determinação da base da pena de multa. No entanto, a analogia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 não pode ser aplicada in malam partem, porque no âmbito do Direito Administrativo sancionador. 7. O acórdão, de forma coerente com os princípios regentes do direito, estabeleceu como base da pena de multa a menor remuneração do país, o que se coaduna com a função honorífica realizada pelo recorrido. Neste raciocínio, não há como prosperar a alegação do recorrente segundo a qual deve ser aplicada multa com base no vencimento mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória de autarquia, pois estar-se-ia operando analogia desabonadora. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1216190/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010) Portanto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar quanto ao procedimento disciplinar de número 106.029/2019. Mesmo sendo reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, não é possível apreciar o pedido para que seja determinada a declaração do autor a Aspirante a Oficial com data retroativa a 03/12/2021, além de determinar as suas futuras promoções no Quadro de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, bem como a concessão de todos os demais direitos que a sua turma de Aspirantes 2021 eventualmente teve. Não compete à Justiça Militar estadual, no âmbito cível, conhecer matéria diversa dos "atos disciplinares militares", conforme previsto no § 4º do art. 125 da Constituição da República. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso, para reconhecer a prescrição da punição decorrente do PAD de Portaria n. 106.029/2019. Na hipótese de ser vencido no que se refere ao reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva decorrente do processo administrativo iniciado pela Portaria n. 106.029/2019, entendo que o presente recurso, nesta parte, deve ter seu provimento negado. Os pareceres do encarregado e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) não possuem força vinculante à decisão do comandante e, por outro lado, o apelante descumpriu seu dever ético de ser discreto em suas atitudes e, portanto, violou o disposto no artigo 15, III, da Lei n. 14.310/2002. Independente de à época do fato inexistir o Memorando Circular n. 10.019.2/2019 – CG, ao apelante já era exigível, na data do cometimento da transgressão disciplinar, o cumprimento dos preceitos éticos constantes na Lei 14.310/2002. Cabe destacar, ainda, que o apelante não foi sancionado por descumprimento do mencionado memorando, mas por violação ao inciso III do art. 15 da Lei n. 14.310/2002. O fato de outro militar não ter sido punido por fato semelhante também não torna ilegal o ato administrativo sancionador, uma vez que as condutas de cada militar são apreciadas separadamente. Por fim, entendo ainda ser irrelevante a argumentação de que não estaria na posse de arma de fogo no momento em que foi feita a fotografia, uma vez que em tal registro é possível visualizar o armamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 e o uso de bebida alcoólica (fls. 72/74 do arquivo "doc10" juntado no Evento 1). Independente de quem seja o proprietário da arma, o ato de sanção disciplinar não imputou ao ora apelante estar na posse de armamento, mas postar fotografia em rede social em trajes civis, em uma cachoeira, em que aparece tal armamento (fl. 06 do arquivo "doc8" juntado no Evento 1). Por tais razões, caso vencido na preliminar de prescrição desta outra sanção disciplinar, nego provimento ao pedido de anulação da sanção imposta no processo administrativo iniciado pela Portaria n. 106.029/2019. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Excelentíssimos senhores desembargadores integrantes desta colenda Câmara, analisando os autos, entendo que não restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva reconhecida pelo eminente relator em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 106.029/2019. Em que pese a Lei n. 23.629, de 02 de abril de 2020, ter alterado o artigo 60 da Lei n. 14.184/2002, sem fazer qualquer menção à Lei n. 14.310/2002, entendo que o dispositivo citado, que prevê a possibilidade de interrupção/suspensão dos prazos processuais em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior, é perfeitamente aplicável, de forma subsidiária, aos Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) militares. A possibilidade da aplicação subsidiária da Lei n. 14.184/2002 aos processos administrativos específicos encontra amparo legal no §2º do art. 1º da referida lei. Confira-se: Lei 14.184/2002 Art. 1º – Esta Lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Estado, visando à proteção de direito das pessoas e ao atendimento do interesse público pela Administração. §1º – Os preceitos desta lei aplicam-se também aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, no que se refere ao desempenho de função administrativa. § 2º – Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. (grifei) É fato notório que a pandemia de Covid-19 assolou o mundo no início do ano de 2020 e, de igual forma, que se fez necessária a adoção de medidas restritivas no intuito de evitar a sua disseminação. A imposição dessas medidas restritivas, notadamente no momento em que não havia tratamento disponível e em que estavam ocorrendo milhares de óbitos em nosso país, acarretou a paralisação, de forma geral, de diversas atividades, dentre as quais, as atividades desenvolvidas pela Administração Pública estadual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em atenção ao disposto § 1º do art. 60 da Lei. 14.184/2002, com a redação dada pela Lei n. 23.629/2020, o governador do Estado editou os decretos de números 47.886, de 15/03/2020; 47.932, de 29/04/2020; 47.966, de 28/05/2020; 47.994, de 29/06/2020; 47.890, de 19/03/2020; 48.017, de 30/07/2020; 48031, de 31/08/2020, e n. 48.155, de 19/03/2021, que suspenderam os prazos dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública direta e indireta, nos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 08/04/2021. Assim, diante da indiscutível gravidade da pandemia de Covid-19, repita-se, em um momento extremamente delicado, em que havia o registro diário de milhares de óbitos no nosso país, é imperioso reconhecer a aplicação do art. 60 da Lei n. 14.184/2002, de forma subsidiária, aos processos administrativos militares e, via de consequência, não deve haver o cômputo dos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 08/04/2021 na aferição do prazo prescricional. Desta feita, considerando a data da prática da conduta tida como transgressiva, o período em que os prazos processuais administrativos ficaram suspensos e a data da ativação da punição, não restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva. Lado outro, superada a questão referente à prescrição, acompanho integralmente as razões apresentadas pelo e. relator, para negar o provimento ao pedido de anulação da sanção decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 106.029/2019. Em relação à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 101.129/2020, com a devida vênia, divirjo do posicionamento adotado pelo e. relator, pois entendo que a sanção dela decorrente deve ser anulada. A punição aplicada ao militar teve como embasamento o art. 13, inciso XII, da Lei n. 14.310/2002, que trata do ato de “referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública”, em decorrência do teor da defesa prévia apresentada no PCD n. 106.029/2019. Na referida peça defensiva, constou os termos “indolente”, “forma leviana” e “com displicência”, para apontar equívocos cometidos pelo militar da P2 que produziu o documento de inteligência (Evento 1 – DOC5, págs. 21/27). A meu sentir, o militar não se referiu de modo depreciativo ao militar da P2 que confeccionou o documento de inteligência, mas tão-somente invocou uma situação jurídica e fática, qual seja, que o militar citado não observou que, à época dos fatos, o recorrente não estava com arma de carga da PMMG, que a sua arma particular estava retida na SAT do 4º BPM e que não havia norma disciplinando o uso de mídias sociais por militares. Na situação concreta, no meu entender, o militar, ora apelante, não ultrapassou as raias do necessário para esclarecer a situação em que se encontrava. A possibilidade de referência depreciativa a ato administrativo não pode ser tratada de maneira tão melindrosa a ponto de se inibir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 qualquer manifestação referente a atuação de agente público e/ou ato administrativo. Sob esse prisma, não estaríamos diante de um possível reexame de mérito administrativo, mas apenas dos motivos e fatos que precederam o ato administrativo-disciplinar, que podem e devem ser controlados pelo Poder Judiciário, segundo a doutrina e a jurisprudência amplamente majoritárias. A ausência do motivo utilizado para a elaboração do ato disciplinar enseja a sua ilegalidade e o torna suscetível de invalidação. Com essas considerações, dou provimento parcial à apelação, para decretar a nulidade do ato administrativo-disciplinar decorrente da SAD n. 101.129/2020, com a consequente restituição da pontuação subtraída do conceito funcional do apelante a título de sanção disciplinar, bem como de todos os efeitos dele decorrentes. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, ouvi com muita atenção o voto do eminente desembargador relator – Dr. Fernando Galvão da Rocha –, e, feito isso, dele ouso divergir apenas em parte, venia permissa, conforme os fundamentos que exponho a seguir. Vejam Vossas Excelências que o debate das matérias envolve uma questão preliminar, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva da administração como questão de ordem pública, e envolve matérias inerentes ao mérito da ação, reveladas na causa de pedir próxima e na causa de pedir remota. Em relação à prescrição da pretensão punitiva no Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) de portaria n. 106.029/2019, penso que tal instituto não se verificou. Para mim, é fato inequívoco a suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos no âmbito do Poder Executivo no curso da pandemia causada pelo SARS-COV-2 (Covid 19), em cujo poder se inclui a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A lei invocada, data venia, não obsta a suspensão dos prazos prescricionais. O art. 1º da citada Lei n. 23.629, de 02/04/2020, determina, em seu inciso II, que haverá a interrupção ou a suspensão do prazo processual em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior. Nesse sentido, o § 1º do inciso II do art. 1º da precitada lei afirma, de forma bem clara, que: “Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado”. E o § 4º da norma supra reza que: “Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Chamo a atenção para a existência de decreto do governador do Estado, no caso, o Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), e institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 –, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e o controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. Quanto ao objeto recursal, existe a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, através da qual, no seu art. 2º, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, dispõe-se que: Art. 2º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto. De igual modo, o chefe do Estado Maior da PMMG promoveu determinações por meio do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 – EMPM –, de 24 de março de 2020, regulamentando exatamente o Decreto n. 47.886 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6. Com esse intuito, o chefe do Estado Maior da PMMG, através do memorando acima identificado, estabeleceu que: [...] 2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; [...] Assim, não tenho dúvidas de que a norma aplicável à espécie afirmou a suspensão dos prazos dos processos administrativos, e, por óbvio, os prazos prescricionais, que retornaram à fluência no fim do ano de 2021. Aliás, estamos renovando a análise e a decisão sobre a matéria, pois já decidimos sobre essa questão de ordem pública nos autos do Agravo de Instrumento n. 2000011-08.2022.9.13.0000, relacionado a estes autos. Na oportunidade do julgamento do referido agravo, decidimos, por maioria, que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração no caso em estudo. Assim, ultrapasso a questão preliminar, rejeitando-a. Quanto ao mérito dos PADs de portarias números 106.029/2019 e 101.129/2020, acompanho o eminente desembargador relator para, igualmente, manter os atos punitivos decorrentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ante o exposto, passo pela preliminar, e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, SORTEADO (VENCIDO) Acompanho o voto divergente do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de dezembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator